Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0713707-53.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JONATHAN LEMOS BRASILEIRO APELADO: GIOVANA COELHO GALRAO DANTAS D E S P A C H O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Jonathan Lemos Brasileiro contra sentença (ID 53697742) proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução opostos por Giovana Coelho Galrao Dantas, acolheu parcialmente os pedidos da embargante, para fins de fixar como devido o valor de R$7.441,62 (sete mil quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e dois centavos), com correção monetário pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o ajuizamento da demanda executiva (13/9/19), visto que corrigidos até a referida data. Em razão da sucumbência prevalente, a embargante foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, suspensa a exigibilidade da verba, haja vista a concessão da gratuidade de justiça à parte. Opostos embargos de declaração pelo embargado (ID 53697744), o Juízo de origem os rejeitou (ID 53697748). Em suas razões recursais (ID 53697750), o apelante pleiteia o benefício da gratuidade de justiça ao argumento de que está “impossibilitado de arcar com as custas judiciais no momento”. Colaciona declaração de hipossuficiência. No mérito, sustenta que houve a ocorrência das seguintes infrações às obrigações contratuais: inadimplemento dos aluguéis, das taxas condominiais, das taxas de IPTU e TLP e entrega do imóvel sem pintura e reparos, todas apontadas na inicial. Defende, assim, o cabimento da multa contratual prevista na cláusula 13a, consistente em 3 (três) meses de aluguel e acessórios da locação. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada, a fim de reconhecer como devida a multa contratual. Sem preparo, ante o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Apesar de intimada, a parte apelada/embargante não apresentou contraminuta à apelação, de acordo com a certidão de ID 53697755. Em razão da prevenção verificada (ID 53792281), os autos vieram a esta Relatoria. É o relatório. 2. Na fase recursal, com fundamento no art. 99 do Código de Processo Civil, o apelante pleiteia a gratuidade da justiça. Embora se presuma verdadeira a alegação de hipossuficiência financeira deduzida por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC, não se pode olvidar que essa presunção é relativa, e o instituto da gratuidade visa acolher os efetivamente hipossuficientes e em condição de miserabilidade. No particular, o apelante declara sua hipossuficiência financeira, mas não apresenta documentos a fim de fundamentar o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. O caso é peculiar, pois no processo de referência (ação de execução de título extrajudicial), o recorrente efetuou o pagamento das custas iniciais (ID 44769736 dos autos n. 0727596-79.2019.8.07.0001). Constatada a existência de elementos que sinalizam a falta dos pressupostos legais para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deve-se, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intimar o apelante para comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Diante do exposto, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar a situação fática que justifique a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça (declaração atualizada de imposto de renda e outros documentos que demonstrem sua capacidade financeira) ou, facultativamente, recolher o preparo, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora